Tribunal: TJMT
Processo: 1024301-02.2023.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024301-02.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), WILSON DE SOUZA - CPF: 332.463.869-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA JÁ FALECIDA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO OU CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de pressuposto processual, uma vez que a ação foi ajuizada em face de pessoa já falecida. O ente público sustenta a nulidade da sentença por decisão surpresa e defende a possibilidade de correção do polo passivo para o espólio, com prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença configurou decisão surpresa em razão da ausência de prévia manifestação da Fazenda Pública; e (
ii
) estabelecer se é possível o prosseguimento da execução fiscal ajuizada contra pessoa já falecida mediante correção do polo passivo ou redirecionamento ao espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há decisão surpresa quando o juízo de origem previamente intima o exequente para se manifestar acerca da
informação de óbito do executado, garantindo a observância do contraditório e do art. 10 do Código de Processo Civil.

4.
A execução fiscal proposta em face de pessoa já falecida carece de pressuposto processual, pois inexiste capacidade processual do falecido para integrar o polo passivo da demanda.

5.
O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é admissível quando o falecimento do devedor ocorre após sua citação válida no curso do processo.

6.
Inviável a simples correção do polo passivo para o espólio quando o óbito é anterior ao ajuizamento da ação e não houve formação válida da relação processual.

7.
A modificação do sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa encontra vedação na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, que admite apenas a correção de erro material ou formal, sem alteração do devedor.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 10; CTN, art. 131, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.601.771/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 19.6.2023; TJMT, 1037312-04.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 1.7.2025; TJMT, 1001971-26.2019.8.11.0011, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.2.2026; STJ, Súmula 392.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de pressuposto processual, sob o fundamento de que a ação foi ajuizada em face de pessoa já falecida, antes da citação válida, inexistindo capacidade para figurar no polo passivo e sendo inviável o redirecionamento da execução ao espólio.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença merece reforma, pois teria configurado decisão surpresa, em violação ao art. 10 do Código de Processo Civil, ao extinguir o feito sem oportunizar prévia manifestação da Fazenda Pública.

Afirma que, à luz do princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do Código Civil, o patrimônio do falecido transmite-se automaticamente aos herdeiros, de modo que o espólio responde pelas dívidas do de cujus, sendo possível a correção do polo passivo mediante emenda da inicial antes da citação válida.

Sustenta, ainda, a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal contra o espólio, nos termos do art. 4º, III, da Lei n. 6.830/80 e do art. 131, III, do Código Tributário Nacional, defendendo a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.
(Id
348023493
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível o prosseguimento da execução fiscal quando ajuizada em face de pessoa já falecida, mediante a correção do polo passivo para o espólio, ou se, ao
contrário, deve ser mantida a extinção do feito por ausência de pressuposto processual.

Do exame dos autos, verifico que o apelante ajuizou execução fiscal visando ao recebimento de créditos tributários de IPTU consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa n. 4394/2023 e n. 4393/2023, cujo valor total à época do ajuizamento perfazia R$ 4.642,04.

No decorrer do trâmite processual, o juízo de origem constatou, a partir de diligências realizadas nos sistemas eletrônicos, que o executado possuía situação cadastral irregular junto à Receita Federal e que havia falecido em 2005, razão pela qual determinou a intimação do exequente para manifestação.

Em resposta, o exequente informou que o débito se encontrava atualizado no valor de R$ 6.540,03 e requereu a sucessão processual para o espólio do executado, com a intimação da viúva e inventariante.

Sobreveio sentença que julgou extinta a execução fiscal sem resolução de mérito, ao fundamento de que a ação foi proposta em face de pessoa já falecida, inexistindo capacidade para figurar no polo passivo, bem como ser inviável o redirecionamento da execução ao espólio quando o óbito ocorre antes da citação válida.

Contra essa sentença recorre o apelante alegando violação ao art. 10 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a decisão configurou decisão surpresa, bem como sustentando a possibilidade de
correção do polo passivo e de prosseguimento da execução fiscal em face do espólio.

Quanto à alegação de decisão surpresa, o apelante sustenta que a extinção do feito teria ocorrido sem a prévia oportunidade de manifestação da Fazenda Pública, em afronta ao art. 10 do Código de Processo Civil.

Todavia, não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, conforme se verifica dos autos, ao constatar, por meio de diligências realizadas nos sistemas eletrônicos, que o executado havia falecido em 2005, o juízo de origem determinou expressamente a intimação do exequente para que se manifestasse acerca da informação do óbito e requeresse o que entendesse de direito, em observância ao princípio da não surpresa.

Em atendimento à referida determinação, o Município apresentou manifestação nos autos, ocasião em que informou a atualização do débito e requereu a sucessão processual para o espólio do executado, com a intimação da viúva e inventariante.

Nesse contexto, verific
o
que foi oportunizada à parte apelante a manifestação prévia sobre a circunstância que fundamentou a decisão, não havendo falar em violação ao contraditório ou em prolação de decisão surpresa.

Quanto à alegação de possibilidade de prosseguimento da execução fiscal mediante a correção do polo passivo para o espólio, também não assiste razão ao apelante.

Sabe-se que o espólio somente possui responsabilidade tributária pelos débitos cujos fatos geradores ocorreram antes da abertura da sucessão, ou seja, antes do falecimento do contribuinte, nos termos do art. 131, II e III, do Código Tributário Nacional.
Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. FATO GERADOR POSTERIOR AO ÓBITO DO CONTRIBUINTE. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
O art. 131, III, do CTN estabelece que o espólio responde apenas por tributos cujo fato gerador tenha ocorrido até a data da abertura da sucessão, não abrangendo débitos originados posteriormente ao óbito.
(...). (TJMT
1037312-04.2023.8.11.0002,
Rel. Des.

Deosdete
Cruz Junior,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
1
.
7
.
2025
).

Além disso, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o falecimento do contribuinte ocorre após a sua citação válida no curso do processo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
FALECIMENTO DO DEVEDOR APÓS A SUA CITAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DE ORIGEM NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 283 DO STF. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. PROVIMENTO
NEGADO.
1. O acórdão recorrido encontra apoio na orientação consolidada nesta Corte Superior de que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio ou sucessores é cabível quando o falecimento do devedor originário ocorrer após a sua citação válida.
(...).
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1601771
/
RS 2019/0308143-0, Relator Ministro
Paulo Sérgio Domingues
,
j.
19
.
6
.
2023, T1)
.

Assim também já decidiu esta Corte:

DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ÓBITO DO EXECUTADO APÓS CITAÇÃO VÁLIDA. SUCESSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

De acordo com a jurisprudência do STJ, é cabível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o falecimento do executado ocorre após sua citação válida.
(...). (TJMT
1001971
-
26
.
2019
.
8
.
11
.
0011, Relator
Des.

Rodrigo Roberto Curvo, j.
25
.
2
.
2026, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
).

No caso dos autos, verific
o
que a execução fiscal foi ajuizada em
2023, em
face do executado
,
o qual já havia falecido em 2005, circunstância constatada no curso do processo, sendo certo que não houve a formação válida da relação processual, uma vez que sequer ocorreu a citação do devedor.

Nesse contexto, mostra-se inviável o redirecionamento da execução ao espólio ou a simples correção do polo passivo, sobretudo porque a alteração do sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa encontra óbice no enunciado da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça,
que dispõe
:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Dessa forma, sendo incontroverso que a execução foi proposta em face de pessoa já falecida, inexistindo capacidade processual para figurar no polo passivo e não tendo havido citação válida, correta se mostra
a sentença que reconheceu a ausência de pressuposto processual e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
e mantenho inalterada a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026